Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 7.289/84.

1. O prazo para pedido de readaptação do policial militar é de 02 anos após a reforma. Ultrapassado esse período, ainda que a Junta Ordinária de Inspeção de Saúde conclua que o militar reformado não é inválido, não é possível sua readaptação (Lei 7.289/89, art. 100).

2. Negou-se provimento ao apelo.